Tribunal: TJMT
Processo: 1018337-42.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-04
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1018337-42.2020.8.11.0000.
AGRAVANTE: UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.
AGRAVADO: ERICK NASCIMENTO DA SILVA
EMENTA – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – DECISÃO ESTENDEU OS EFEITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA DETERMINANDO QUE O PLANO DE SAÚDE AUTORIZE/CUSTEIE TODAS AS SESSÕES DE ELETROCONVULSOTERAPIA, NECESSÁRIOS AO TRATAMENTO MÉDICO PRESCRITO AO AGRAVADO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA O DEFERIMENTO DO EFEITO SUSPENSIVO – LIMINAR INDEFERIDA.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido tutela de urgência, interposto por UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, contra a decisão proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível da Capital, que, nos autos da Ação Cominatória de Obrigação de Fazer no 1028972-56.2020.8.11.0041, que estendeu os efeitos da tutela de urgência anteriormente concedida, a fim de que a requerida/embargante autorize/custeie as sessões de eletroconvulsoterapia que se fizerem necessárias e estiverem acompanhadas de prescrições médicas, imprescindíveis para o tratamento indicado ao agravado, ERICK NASCIMENTO DA SILVA, , no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de aplicação das medidas do art. 297, do Código de Processo Civil. (Id. 55774492).
Alega que a decisão agravada é contrária à literatura médica e poderá comprometer a saúde mental do agravado.
Esclarece que o agravado já realizou 12 (doze) sessões (limite indicado pela AMB), e pugnou mais 12 (doze) sessões de eletroconvulsoterapia, ou seja, o dobro previsto na literatura médica, Associação Médica Brasileira e Associação Brasileira de Psiquiatria.
Destaca que tais sessões são frequentemente prescritas para pacientes com transtornos do humor, como depressão e transtorno bipolar, geralmente em casos graves, com risco de suicídio ou que não respondem a outros tratamentos, como medicação ou psicoterapia e não se tem estudo que comprovam a sua eficácia para o tratamento de esquizofrenia.
Pontua que não se pode determinar o custeio ilimitado de sessões de eletroconvulsoterapia, sem analisar as condições clínicas do paciente.
Com intuito de salvaguardar a saúde mental do agravado, pugna pela reforma da decisão que ampliou as sessões de eletroconvulsoterapia até que seja realizada perícia médica direta ou indireta para atestar a real necessidade das novas sessões solicitadas e se poderá comprometer a saúde mental do agravado.
Requer, ao final, a concessão do efeito suspensivo ao presente recurso. No mérito, pugna pelo seu provimento para revogar a tutela de urgência concedida em primeiro grau, eximindo-a de qualquer penalidade imposta.
Subsidiariamente, pugna pela suspensão de novas sessões de Eletroconvulsoterapia até que seja realizada perícia médica direta ou indireta para atestar a real necessidade das novas sessões solicitadas e se poderá comprometer a saúde mental do agravado.
Com as razões, acompanham os documentos anexados ao sistema, dentre eles os exigidos no artigo 1.017, I, do CPC.
Eis os relatos necessários.
Decido.
O recurso é tempestivo, bem como atende aos demais requisitos formais previstos no art. 1.017 do CPC e, em análise preliminar, não reconheço hipótese de indeferimento ou provimento monocrático à inteligência do art. 932 do CPC.
Dispõe o artigo 1.015 do Código de Processo Civil que, das decisões interlocutórias, proferidas pelo Juiz de primeiro grau no transcorrer do processo, o recurso a ser interposto é o agravo de instrumento.
A tutela recursal postulada exige, para sua concessão, a possibilidade de os efeitos da decisão recorrida efetivar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação à parte recorrente e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Na espécie dos autos, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, entendo que não restaram configurados os pressupostos autorizativos da medida excepcional.
Ausente, de pronto, a relevância das alegações da agravante, pois, a princípio, deve prevalecer a proteção da vida, da saúde e da dignidade da paciente, com o fornecimento do tratamento prescrito pelo médico, sendo evidente o caráter de urgência.
Aliás, havendo divergência entre o plano de saúde contratado e o profissional responsável que indica o tratamento do paciente, quanto à técnica e ao material a serem empregados, a escolha caberá sempre ao médico incumbido de sua realização, até porque o tratamento indicado e número de sessões está embasado na literatura médica, que apenas faz uma sugestão quanto ao número, dependendo das particularidades de cada paciente e também da evolução do quadro clínico apresentado.
Cito entendimento da Exma. Sra. Ministra do STJ, MARIA ISABEL GALLOTTI, em decisão monocrática proferida no REsp no 1763301, publicada em 29/11/2018:
“(...) É abusiva a recusa ao tratamento com sessões de eletroconvulsoterapia prescrito ao autor, ao argumento de que não consta no rol da ANS. A justificativa não procede, tendo em vista que o rol formulado pela ANS é exemplificativo, estabelecendo os procedimentos obrigatórios, ou seja, o mínimo a ser prestado para a doença coberta pelo plano. (...)”
Dessa forma, entendo, por ora, como necessária a manutenção da decisão agravada, até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Com essas considerações, INDEFIRO a medida liminar recursal vindicada.
Notifique-se o Juízo de origem para que preste as informações que entender necessárias, inclusive se a parte agravante cumpriu a obrigação estabelecida pelo art. 1.018 do CPC.
Intime-se a parte agravada para, querendo, dentro do prazo recursal legal, apresentar contraminuta, facultando-lhe a juntada de documentação que entender necessária.
Após, vistas ao Ministério Público.
Por fim, advirto às partes quanto a possibilidade de aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC, nos caso de interposição de agravo interno, considerado, em votação unânime, manifestamente inadmissível ou improcedente.
Às providências necessárias.
Des. DIRCEU DOS SANTOS
Relator